Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASPECTO MATERIAL E NÃO PROCESSUAL. QUITAÇÃO DO SEGURO NÃO PRESUMÍVEL. MORTE DO SEGURADO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO POR DIVERSAS VEZES. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES. ASPECTOS PROCESSUAIS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA QUITAÇÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O silêncio que importa anuência é de direito processual e não material (artigo 111 do Código Civil).
2. A extinção do cumprimento de sentença, com base na quitação integral do débito, não pode resultar de presunção diante da inércia e/ou do silêncio do credor em responder ao que foi determinado pelo Juiz, ainda que expressamente alertado de que a inércia seria considerada quitação do débito buscado.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.